Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios de omissão, contradição e erro material apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação interposto pela embargante e, no mérito, negou provimento ao seu recurso; e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargadas e, reformando-se em parte a sentença, julgou improcedente o pedido reconvencional e reconheceu a culpa exclusiva da ora recorrente pela rescisão antecipada do contrato de locação.

3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

5. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.